Tribunal: TJBA
Processo: 8078110-85.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA HABEAS CORPUS CRIMINAL 8078110-85.2025.8.05.0000 COMARCA DE ORIGEM: JAGUARARI PROCESSO DE 1.º GRAU: 8001307-32.2025.8.05.0139 PACIENTE: MAYCON VINICIUS FIGUEIREDO VIEIRA, MARCIANA ARAÚJO CORDEIRO, CARLOS EDUARDO SANTANA IMPETRANTE: DEYSE RAMAIANE SANTOS DE SOUZA IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO, JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JAGUARARI - BA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006). ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM POLICIAL. BUSCA PESSOAL REALIZADA POR POLICIAIS DO SEXO MASCULINO EM PACIENTE DO SEXO FEMININO. NULIDADE DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REGISTRO FORMAL DA AUDIÊNCIA. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Deyse Ramaiane Santos de Souza em favor dos pacientes Marciana Araújo Cordeiro, Maycon Vinícius Figueiredo Vieira e Carlos Eduardo Santana, contra ato do Juízo da Vara Criminal da comarca de Jaguarari/BA, visando ao relaxamento da prisão preventiva ou ao trancamento da ação penal, pela suposta prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006) e associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva dos pacientes deve ser revogada em razão da suposta ilicitude da abordagem policial; (ii) analisar se a busca pessoal realizada por policiais do sexo masculino em paciente do sexo feminino implica nulidade da prova; (iii) verificar se houve cerceamento de defesa em decorrência da ausência de registro da audiência de instrução e julgamento; (iv) examinar se há constrangimento ilegal capaz de justificar o trancamento da ação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A análise de teses relativas à ilegalidade da abordagem policial, ilicitude da prova e ausência de autoria delitiva exige revolvimento do acervo fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 2. O art. 249 do CPP estabelece regra relativa quanto à busca pessoal em mulheres, sendo válida a diligência realizada por policiais masculinos quando não houver prejuízo ou retardamento e quando não se tratar de revista íntima, como no caso em que a apreensão ocorreu em bolsa. 3. A alegação de cerceamento de defesa não se confirma, pois a ata da audiência foi regularmente juntada aos autos e a defesa teve oportunidade de apresentar requerimentos por escrito, os quais foram analisados pelo juízo processante. 4. A ausência de prejuízo concreto inviabiliza o reconhecimento de nulidade processual, conforme o princípio do pas de nullité sans grief, não se evidenciando qualquer quebra da paridade de armas ou violação à ampla defesa. 5. O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, somente se admite em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso concreto, dada a presença de justa causa para o prosseguimento da persecução penal. 6. A instrução criminal já foi encerrada e o feito encontra-se na fase de alegações finais, não se evidenciando ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem conhecida em parte e, nesta extensão, denegada. Tese de julgamento: 1. A via do habeas corpus não comporta o revolvimento do conjunto fático-probatório para aferição de ilicitude da abordagem policial ou inexistência de autoria. 2. A busca pessoal em mulher por policial do sexo masculino não gera nulidade da prova quando realizada sem revista íntima e sem demonstração de prejuízo. 3. A inexistência de prejuízo concreto impede o reconhecimento de cerceamento de defesa, sendo válida a apresentação posterior de requerimentos por escrito. 4. O trancamento da ação penal é medida excepcional e só se justifica na ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica quando há denúncia recebida e instrução processual encerrada. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 249, 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 1.024.598/SP, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 22/10/2025, DJe 27/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8078110-85.2025.8.05.0000, da comarca de Jaguarari, tendo como impetrante a advogada Deyse Ramaiane Santos de Souza e pacientes Marciana Araújo Cordeiro, Maycon Vinícius Figueiredo Vieira e Carlos Eduardo Santana. Acordam os Desembargadores da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a Ordem pleiteada, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 13(HABEAS CORPUS CRIMINAL 8078110-85.2025.8.05.0000)